Tribunal: TJMT
Processo: 0003282-17.2015.8.11.0009
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003282-17.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARTA DIAS MILANI - CPF: 943.219.491-49 (APELADO), DANIEL MILANI - CPF: 344.683.661-68 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - CPF: 024.463.207-32 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – ERRO NO CÁLCULO – REDUÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS – REEMBOLSO DEVIDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o art. 3.º, § 1º, II, da Lei 6.194/74, com as alterações da Lei 11.945/2009, vê-se que o percentual máximo previsto para lesões de perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral é de 25% (vinte e cinco por cento). Logo, considerando o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00) e os percentuais indicados na Tabela e pelo perito judicial (R$ 13.500,00 x 25% x 20%) a indenização devida para lesão na coluna dorso lombar corresponde a importância de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais).

No que tange ao pedido de redução do reembolso de despesas médicas e hospitalares, não lhe assiste razão. Embora as notas fiscais apresentadas nas fls. 38, 39, 43, 45, 47 e 48 apresentem dificuldades na leitura, não impede de verificar que todas são de farmácias e trata-se de remédios adquiridos após o acidente noticiado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Colíder que, nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
ajuizada por
MARTA DIAS MILANI,
julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) a título de indenização securitária e o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) a título das despesas hospitalares.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por centos) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2.º, do CPC.

Em suas razões, a Seguradora alega que há um equívoco no cálculo de quantificação da invalidez da Apelada, visto que o perito judicial quantificou o grau de lesão em 20% (vinte por cento). Dessa forma, afirma que o valor correto à indenização securitária corresponde ao montante de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais).

Aduz, ainda, que parte dos recibos apresentados pela Apelada não possui identificação dos produtos comprados, assim, não há como afirmar que foram adquiridos para o tratamento das sequelas advindas do acidente.

Desse modo, requer que o valor da condenação quanto as despesas médicas sejam reduzidas para o montante de R$ 1.920,00 (um mil, novecentos e vinte reais).

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença nos pontos debatidos.

Contrarrazões no ID. 129895745.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
MARTA DIAS MILANI
ajuizou a
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
alegando que, em 26/03/2015, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou incapacidade permanente, e por isso faz jus à indenização securitária.

Requereu, ao final, a condenação da seguradora ao pagamento da indenização no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), bem como o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) referente ao ressarcimento das despesas médicas.

Após o encarte da contestação (ID. 141637198 – fl. 54 a 65) e da réplica (ID. 141637199 – fl. 69 a 77), foi realizada a perícia judicial, a qual concluiu pela invalidez parcial e permanente de 20% (vinte por cento) de comprometimento da coluna dorso lombar (ID. 141640651 – fl. 99 a 104).

Encerrada a instrução processual, a Juíza singular julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) a título de indenização securitária e o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) a título das despesas médicas hospitalares. Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por centos) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2.º, do CPC.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento do apelo.

Como é cediço, a Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei 8.441/92, já dispunha no artigo 5.º, § 5.º, sobre a necessidade de quantificar as lesões, ou seja, fixar o pagamento conforme fosse o grau de invalidez da vítima.

A propósito, transcrevo o teor do mencionado dispositivo:

Art. 5.º - (...)

§ 5.º - o instituto médico legal da jurisdição do acidente também
quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei
, em laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da tabela das condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação internacional das doenças.
(sem destaques no original)

A aplicação do dispositivo mencionado foi referendada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser arbitrada
proporcionalmente ao grau de invalidez
(STJ. AgRg no AREsp 348.617/MS. Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira. 4.ª Turma. Julgado em 02/10/2014. Publicado no DJE em 09/10/2014 – sem grifo no original).

Partindo dessa premissa e dentro da necessária coerência judicante, esta Corte de Justiça se posiciona na fixação da indenização do seguro DPVAT conforme o grau da invalidez parcial ou total, em perfeita consonância com o pacífico posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in

verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.
” (Súmula nº 474 do STJ).
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 0041558-84.2016.8.11.0041. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 30/01/2019. Publicado no DJE em 07/02/2019 – sem grifo no original).

Na hipótese, a Perícia Judicial (ID. 129895730), atestou que o dano sofrido pelo Apelado decorreu de acidente de trânsito, tendo concluído pela invalidez parcial e permanentemente de 20% (vinte por cento) de comprometimento da coluna dorso lombar (ID. 141640651 – fl. 99 a 104).

De acordo com o art. 3.º, § 1º, II, da Lei 6.194/74, com as alterações da Lei 11.945/2009, vê-se que o percentual máximo previsto para lesões de perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral é de 25% (vinte e cinco por cento). Logo, considerando o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00) e os percentuais indicados na Tabela e pelo perito judicial (R$ 13.500,00 x 25% x 20%) a indenização devida para lesão na coluna dorso lombar corresponde a importância de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais).

Logo, assiste razão à Seguradora Apelante, de modo que a Apelada faz jus ao montante de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) a título de seguro indenizatório.

No que tange ao pedido de redução das despesas médicas hospitalares, não lhe assiste razão.

Isso porque, de acordo com o art. 3.º, inciso III, da Lei 6.194/74, é devido o reembolso relativo às despesas médicas hospitalares decorrentes do sinistro envolvendo veículo automotor.

Já o art. 5.º, § 1.º, alínea “b” da Lei 6.194/74 estabelece que referido reembolso dar-se-á mediante a comprovação das despesas, a demonstração de atendimento hospitalar e a apresentação do registro da ocorrência.

Sob o amparo da referida norma legal, infere-se que a
cobertura será paga com a simples comprovação do nexo de causalidade entre os valores despendidos e o tratamento das sequelas oriundas do sinistro.

Na hipótese, ao contrário do que quer fazer crer a Seguradora Apelante, entendo que a Apelada logrou êxito em comprovar as despesas médicas que contraiu em decorrência do tratamento médico realizado para reverter às sequelas deixadas pelo acidente de trânsito datado de 26/03/2015.

Desse modo, embora as notas fiscais apresentadas nas fls. 38, 39, 43, 45, 47 e 48 apresentem dificuldades na legibilidade, não impede de verificar que todas são de farmácias e trata-se de remédios adquiridos após o acidente noticiado.

Diante disso, as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar que o gasto apresentado se refere ao acidente sofrido pela parte Apelada, inexistindo qualquer obstáculo ao reembolso das despesas médicas decorrente dos desembolsos ocasionados pelo sinistro noticiado no importe de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Logo, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir o valor da indenização para R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais).

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ,
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”.
(STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022